Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-23.2021.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000429-23.2021.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIONES DUNKER - CPF: 888.278.011-20 (AGRAVADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DIONES DUNKER - CPF: 888.278.011-20 (AGRAVANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e o pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se estão presentes os requisitos que autorizam, excepcionalmente, o parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma objetiva, a alegada incapacidade financeira.

5. No caso concreto, os documentos apresentados (declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda) mostraram-se insuficientes para comprovar a alegada vulnerabilidade econômica.

6. O parcelamento das custas processuais constitui faculdade do magistrado, de caráter excepcional, condicionada à demonstração concreta da impossibilidade de pagamento integral, requisito não evidenciado nos autos.

7. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de elementos probatórios idôneos.”

2. “O parcelamento das custas processuais constitui faculdade judicial de caráter excepcional, condicionada à demonstração concreta da impossibilidade de pagamento integral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 145, II; CTN, art. 77; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJMT, AI nº 1018716-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16.09.2025; TJMT, AI nº 1013469-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.06.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por DIONES DUNKER, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 323562379),
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,

interposto por DIONES DUNKER, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Tahatiana dos Santos, na ação civil pública n.º 1000429-23.2021.8.11.0101, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais (ID. 316328884).

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante pleiteia o deferimento da justiça gratuita, sendo facultada a apresentação dos documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, consoante despacho de ID. 320348399.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como cediço, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso
sub examen
, a parte apelante trouxe aos autos apenas, declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda exercício 2025, todavia, tais documentos não permitem identificar, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou ausência de recursos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra o
decisum,
a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 334557884).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que
“não foram apontados elementos objetivos nos autos capazes de afastar a presunção legal estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, tampouco foi demonstrado que o agravante possui disponibilidade financeira para arcar com preparo recursal no montante aproximado de R$ 20.000,00, valor manifestamente elevado”.

Sustenta que
“Ainda que se entenda pela não concessão da assistência judiciária gratuita, é imprescindível observar que o valor do preparo recursal se aproxima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia manifestamente elevada e incompatível com a capacidade financeira atual do agravante, conforme demonstrado nos documentos já acostados aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda”.

Argui que
“o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 98, §6º, autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais, como forma de concretizar o direito fundamental de acesso à justiça, sem que isso represente concessão irrestrita do benefício da gratuidade”
.

Narra que
“ainda que se entenda por argumentar pela não concessão da justiça gratuita, o indeferimento automático do parcelamento do preparo não se sustenta, isto porque o art. 98, § 6º, do CPC prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, como mecanismo de concretização do acesso à jurisdição,
especialmente em hipóteses em que o pagamento integral e imediato se mostra excessivamente oneroso
”.

Registra que
“a documentação apresentada reflete a situação financeira atual do agravante, demonstrando que seus rendimentos tributáveis não alcançam patamar que permita o desembolso imediato de preparo de valor tão expressivo”.

Com base no exposto, requer:

“a) o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita;

b) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja deferido o parcelamento do preparo recursal, em número de parcelas a ser fixado por este Egrégio Órgão Colegiado, como forma de assegurar o acesso à instância recursal;

c) por fim, sejam adotadas as providências necessárias ao regular processamento do recurso de apelação, afastando-se o risco de deserção”
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial defende a higidez das decisões impugnadas, uma vez que a parte deixou de comprovar sua alegada hipossuficiência (ID. 345220860).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DIONES DUNKER, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 323562379),
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu,
embora os argumentos apresentados pela parte agravante mereçam atenção, não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão singular recorrida.

Como cediço,
a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. O art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais, observa-se que o benefício em questão não se limita aos interesses das partes envolvidas, uma vez que as custas judiciais configuram tributo, mais precisamente, taxa destinada à remuneração dos serviços judiciários (art. 145, inciso II, da CF e art. 77, do CTN).

Há, portanto, evidente interesse público a justificar a exigência de comprovação da alegada hipossuficiência também na fase recursal.

Em
21.10.2025,
o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido com fundamento na insuficiência dos documentos acostados aos autos (a saber, declaração de hipossuficiência, cópia de declaração de imposto de renda), os quais não foram considerados suficientes para demonstrar, de modo objetivo, a alegada vulnerabilidade econômica (ID. 323562379).

Nesse contexto, ao permitir a juntada de documentos para demonstrar que faz jus à benesse requerida nos autos de origem, o Tribunal indicou que a decisão seria tomada com base nas provas apresentadas, afastando a possibilidade de concessão tácita.

Assim, a gratuidade de justiça, sendo um direito de natureza assistencial, precisa ser concedida com base em critérios objetivos e com a efetiva comprovação da condição de hipossuficiência do requerente. Logo, a não exigência de comprovação documental inicial, por exemplo, não se traduz em dispensa da análise probatória, principalmente, quando oportunizada a demonstração da veracidade da alegação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, nos autos de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da hipossuficiência do agravante, baseada exclusivamente em comprovante de seguro-desemprego, é suficiente para ensejar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos.

4. O agravante não apresentou declaração de imposto de renda nem outros documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a apresentar comprovante de seguro-desemprego.

5. Inexistindo elementos probatórios suficientes, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera juntada de comprovante de seguro-desemprego, sem outros documentos complementares."

(N.U 1018716-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o autor possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme análise de seus rendimentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

4. A documentação apresentada não demonstrou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a revogação do benefício diante da ausência de comprovação efetiva dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça é legítima quando não demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1013469-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Em relação ao pedido de parcelamento de custas, observa-se que foi realizado em sede de embargos de declaração.

Não obstante o ordenamento jurídico admitir o parcelamento, tal prerrogativa constitui faculdade conferida ao juízo, a ser exercida discricionariamente com base na análise concreta da capacidade financeira do postulante, não se tratando, portanto de prerrogativa automática ou subjetiva, o que torna medida excepcional.

O parcelamento das custas processuais configura medida de caráter excepcional, destinada a assegurar o acesso à tutela jurisdicional àqueles que, não obstante a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, se encontram temporariamente impossibilitados de suportar, de modo integral e imediato, os ônus decorrentes do processo.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e o pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra a empresa agravante .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015, diante da alegada dificuldade financeira momentânea da empresa agravante . III. Razões de decidir

3. O parcelamento das custas processuais é faculdade judicial condicionada à demonstração efetiva da impossibilidade de pagamento integral, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015.

4. A prova apresentada nos autos revela movimentação bancária relevante e existência de contrato de crédito ativo em nome da empresa agravante, afastando a presunção de hipossuficiência econômica.

5. O pedido de parcelamento de custas pressupõe os mesmos requisitos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso concreto .

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007245420238110048, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

E conforme consta na decisão monocrática (ID. 334557884):

“No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não há demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do embargante.

Isso porque a declaração de hipossuficiência, acompanhada apenas de uma declaração de imposto de renda, não é suficiente para comprovar a necessidade de parcelamento das custas processuais.

Registra-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Ademais, trata-se de processo que apura responsabilidade por desmatamento ilegal no total de total de 1.276,3327 hectares de floresta nativa, em área denominada Fazenda Cláudia.

Dessa forma, pelos elementos constantes dos autos, não se verifica justificativa excepcional para a concessão do parcelamento requerido”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026